Tribunal: TCU
Processo: 006.982/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5637/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.982/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Claudio Motta Teixeira (XXX.197.997-XX); Raquel de Sousa Lopes (XXX.751.467-XX); Rosemary Firmino Silverio da Silva (XXX.638.607-XX); Sandra Regina Santos Martins Silva (XXX.097.277-XX); Sandra do Carmo Machado (XXX.393.167-XX); Solange Perpetua (XXX.545.957-XX); Tatiana Pitera de Macedo (XXX.339.257-XX); Tatiane Abadia dos Santos (XXX.001.317-XX); Thiago Monteiro Dias (XXX.455.067-XX); Vanessa Peixoto Ribeiro Martins da Silva (XXX.344.607-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.